Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E DE MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contratos de crédito rural, bem como de eventuais execuções e medidas restritivas deles decorrentes, além de determinar a complementação documental para análise da gratuidade da justiça. O agravante sustenta nulidade por deficiência de fundamentação e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, invocando a Súmula 298 do STJ e a proteção constitucional da pequena propriedade rural, com risco iminente de execução e expropriação do imóvel produtivo. A insurgência em face da gratuidade da justiça não foi conhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação suficiente quanto ao indeferimento da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas dos contratos de crédito rural e das medidas executivas correlatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida apresenta fundamentação mínima, com indicação expressa da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, o que afasta a alegada nulidade por ausência de motivação.
4. A nulidade por deficiência de fundamentação somente se configura quando inexistente qualquer motivação idônea ou quando o pronunciamento estiver dissociado da controvérsia, hipótese não verificada.
5. A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, devendo ser analisado conforme as normas do crédito rural, o que confere plausibilidade jurídica ao pedido.
6. A proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família (art. 5o, XXVI, da CF) e a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC reforçam, em análise preliminar, a necessidade de resguardar o imóvel produtivo e os bens indispensáveis à atividade agrícola.
7. A documentação juntada revela probabilidade suficiente do direito invocado, sem prejuízo de posterior instrução probatória.
8. O risco de adoção de medidas executivas, com possível constrição e expropriação da pequena propriedade rural e de implementos agrícolas, caracteriza perigo de dano grave e de difícil reparação.
9. A medida deferida possui natureza conservatória, limita-se a suspender a exigibilidade e atos de cobrança até ulterior deliberação do Juízo de origem e não implica irreversibilidade do provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando inexistente motivação idônea ou quando o pronunciamento estiver dissociado da controvérsia.
2. O alongamento da dívida rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, devendo ser analisado conforme as normas do crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.
3. A proteção constitucional da pequena propriedade rural e a regra de impenhorabilidade do art. 833, VIII, do CPC evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e de medidas executivas correlatas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 300, 833, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.